Tribunal: CARF
Processo: 10925.721519/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10925.721519/2015-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.471 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JMX SOLUÇÕES LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
É situação que inspira a exclusão do Simples Nacional a circunstância de a
pessoa jurídica ter em seu quadro social-administrativo interpostas pessoas.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721519/2015-41
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.471 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721519/2015-41

Relatório

JMX SOLUÇÕES LTDA ME interpõe o presente Recurso Voluntário contra
decisão de primeira instância que manteve Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão da
recorrente da sistemática do Simples Nacional.
O ADE de exclusão (fls. 37) foi baixado em 20 de julho de 2015 com efeitos
retroativos a 01/01/2010, vedando ainda o reingresso da recorrente ao regime pelos 3 (três) anos-
calendários subsequentes.
O Despacho Decisório (fls. 34/36), em síntese, descreve como razão para a
recorrente ter sido excluída do Simples Nacional o fato de ter sido constatada a interposição de
pessoas no seu quadro social com o fim de burlar a limitação legal de cada sócio só poder
participar do capital de uma única empresa optante do Simples Nacional.
Tal conclusão foi tirada pela autoridade fiscal após notícia, dada à DRF/Joaçaba
pela Justiça Estadual de Santa Catarina, de que Juliano Dedonatti, em depoimento prestado à
Promotoria de Justiça (fls. 25), interpusera no quadro social da recorrente os sócios Thereza
Brisola (mãe do sócio do depoente na empresa Cfnet) e Valcir Dedonatti (pai do depoente). E
que tal expediente teria sido necessário para participar de licitação naquele estado, pois o
depoente já era sócio da Cfnet Informática Ltda. ME, optante do Simples Nacional, não
podendo, assim, figurar também no quadro social da recorrente.
A partir da notícia, a autoridade fiscal constatara, conforme descrito no
Despacho Decisório às fls. 35, que a Recorrente (JMX Soluções Ltda – ME) e a empresa Cfnet
Informática Ltda ME estavam situadas na mesma localidade, na Rua Dez de Novembro, 1030,
Centro, Xaxim, SC, com diferença apenas na sala informada (“sala 01”, no caso da JMX e
“sala”, no caso da Cfnet). Além disso, observou-se que a contabilidade de ambas empresas eram
realizadas pelo mesmo profissional de contabilidade.
A conclusão de que a Recorrente teve seu quadro social formado por pessoas
interpostas motivou o ADE de exclusão às fls. 37 com base no art. 29, IV, da LC 123/2006.
Contra a referida exclusão do Simples Nacional, a Recorrente interpôs
Manifestação de Inconformidade (fls. 42), alegando, em síntese que o depoimento dado por
Juliano Dedonatti à Promotoria de Justiça de SC não constituiria elemento probante aos fatos em
questão porque (i) na condição de réu, o depoente não estava jungido ao compromisso da
verdade; (ii) as declarações foram prestadas ao Ministério Público, não tendo sido reiteradas em
juízo; (iii) a demanda judicial segue sem decisão condenatória definitiva; (iv) que o depoente
Juliano Dedonatti nunca figurou no quadro social da Recorrente; (v) que este deixara ainda de
integrar o quadro societário da Cfnet Informática Ltda ME em fevereiro/2013, bem como seu
pai, da JMX Soluções, sendo, portanto, desconhecido para a Recorrente o “fundamento das
declarações prestadas pelo depoente ao MP” (fl. 44); (vi) que as duas empresas não tinham o
mesmo endereço nem quadro funcional, e que o contador em comum seria circunstância usual
em cidades de interior; (vii) que o faturamento de ambas as empresas não superaria o limite
permitido pelo Simples Nacional.
A autoridade julgadora de primeira instância, contudo, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade em acórdão assim ementado:

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.471 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721519/2015-41

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2010 EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO
IMPEDIENTE. IMPERPOSIÇÃO DE
PESSOAS. É situação que inspira a exclusão do Simples Nacional a circunstância de a
pessoa jurídica ter em seu quadro social-administrativo meros presta-nomes.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário, no qual, em síntese, reitera as alegações feitas na Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Cinge-se a controvérsia à questão fática acerca de se a Recorrente tivera ou não
seu quadro societário forjado com interpostas pessoas para burlar a limitação imposta pela
legislação do Simples Nacional de participação de apenas um mesmo sócio em mais de uma
empresa beneficiária deste regime.
A Recorrente inicialmente alega que o depoimento prestado pelo Sr. Juliano
Dedonatto na Promotoria de SC não fora repisado em juízo, além de que, na condição de réu,
não estaria jungido ao compromisso da verdade.
Pois bem, o depoimento prestado em inquérito civil por um suspeito da prática de
ato de improbidade administrativa -- que é o caso dos autos -- não pode ser o único elemento a
respaldar um ato de exclusão do Simples, pois é lícito e esperado do interrogado nestes casos se
valer de versão que melhor se adequar à sua possível defesa acaso venha a tornar-se réu.
Por outro lado, o fato de o depoimento prestado pelo Sr. Juliano Dedonatto não
poder servir como único lastro probante para um ato de exclusão do Simples não quer dizer, por
outro lado também, que, cotejado com outros elementos observados, não possa servir como
prova. E este é exatamente o caso dos autos.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.471 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721519/2015-41

A autoridade preparadora observou outros elementos de proximidade entre as
duas empresas que, interpretados em conjunto com as declarações prestadas pelo Sr. Julio
Dedonatto, levaram à conclusão de o quadro social da Recorrente ter sido de fato forjado.
A razão para tanto residiu no fato de que o Sr. Juliano Dedonatto não poderia
habilitar a outra empresa em que era sócio (Cfnet) no procedimento licitatório visado, haja vista
que esta outra empresa não estava com a sua situação fiscal regular.
Para contornar esta situação, o Sr. Juliano Dedonatto criou, portanto, a empresa
ora recorrente (JMX) e, com a pretensão ainda de manter o benefício fiscal pelo Simples,
interpôs no quadro social desta nova empresa o seu pai e a mãe de seu sócio na Cfnet, dado não
poder figurar como sócio de duas empresas inscritas neste regime de tributação ao mesmo
tempo.
Diante destes fatos, era irrelevante, ao contrário do que alega a Recorrente, a
receita bruta das duas empresas somadas não ultrapassar o limite legal admitido para o Simples,
já que o fim de participar de licitação contornando o óbice da situação fiscal irregular teria
restado patente.
É de se destacar, em casos como o de interposição de pessoas no quadro social de
uma empresa, não se pode esperar uma comprovação por meio de provas diretas, devendo a
Administração valer-se de um conjunto indiciário que permita concluir com elevado grau de
segurança o fato em questão, como no caso dos autos.
A este respeito, convém ainda destacar o que dispõe o art. 29 do Decreto
70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção (...).

Assim, diante dos contundentes fatos narrados pelo Despacho Decisório, a
autoridade julgadora de primeira instância formou livremente sua convicção – com a qual, no
mérito, concordo – no sentido de que o fato imputado à Recorrente era efetivamente verdadeiro,
devendo, portanto, ser mantido o ato de exclusão do Simples.
Por tudo, a decisão de primeira instância não merece reparos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.471 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721519/2015-41

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital